Tribunal: TJES
Processo: 0024537-28.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024537-28.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIND DOS EMP EM ESTABELECIMENTOS BANCARIAS NO E E SANTO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE NA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ACÓRDÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Sindicato. O embargante alega omissão, contradição e erro de premissa quanto à intempestividade da arguição de nulidade de acórdão anterior e à competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao rejeitar a preliminar de nulidade por intempestividade;
(ii) definir se houve omissão quanto à análise da competência da Justiça do Trabalho e do mérito da ação indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado rejeitou a nulidade arguida por entender que foi suscitada de forma intempestiva, após o prazo recursal contra o acórdão do agravo de instrumento, e perante órgão incompetente, uma vez que o agravo já havia baixado definitivamente à origem, sendo posteriormente prejudicado por perda de objeto.

A petição de “chamamento do feito à ordem” protocolizada em 18/11/2021 ocorreu após o término do prazo legal para interposição dos recursos cabíveis, pois o sindicato teve ciência inequívoca do acórdão do agravo em 20/10/2021, motivo pelo qual a conclusão do acórdão embargado quanto à intempestividade está devidamente fundamentada.

O acórdão também enfrentou expressamente a questão da competência, afastando a incidência do art. 114, II, III e VI, da CF e da Súmula 736 do STF, ao reconhecer que a ação indenizatória decorre de ato ilícito praticado durante manifestação sindical, e não de relação de trabalho, configurando, portanto, competência da Justiça Comum Estadual.

Quanto à conexão com a ação trabalhista nº 0000863-72.2019.5.17.0007, o acórdão esclareceu que os objetos das demandas são distintos, sendo a presente ação de responsabilidade civil por danos morais, e a trabalhista, relativa à instalação de porta giratória.

O colegiado também concluiu que o sindicato extrapolou os limites do direito de manifestação, incorrendo em ato ilícito nos termos do art. 187 do Código Civil, ao impedir o acesso à agência bancária e proferir expressões ofensivas à imagem do banco.

Ainda que não haja citação expressa de todos os dispositivos constitucionais invocados, o acórdão enfrentou as teses jurídicas de forma suficiente e coerente, não havendo violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

O STJ pacificou o entendimento de que a mera insatisfação com o resultado da decisão não configura omissão ou contradição, e que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentar de forma suficiente sua convicção (AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/03/2025).

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A arguição de nulidade de acórdão é intempestiva quando apresentada após o prazo recursal cabível e perante órgão incompetente.

Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de indenização por dano moral decorrente de ato ilícito praticado em manifestação sindical, por não se tratar de relação de trabalho.

Não há omissão no acórdão quando a tese jurídica é enfrentada de forma suficiente, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, II, III e VI; CC, art. 187; CPC, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 0024537-28.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. Acórdão (ID 14536098) proferido pela egrégia Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Sindicato Embargante.

O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Não se prestam à reabertura da discussão principal ou à nova análise do mérito da demanda, salvo em caráter excepcional, para lhes conferir efeito modificativo.

Inicialmente, o Sindicato Embargante sustenta que não houve intempestividade na arguição da nulidade do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento e que a arguiu no próprio órgão julgador (Quarta Câmara Cível), diferentemente do que constou no julgado atacado.

O Acórdão embargado rejeitou a preliminar de nulidade por duas razões:

A nulidade deveria ter sido arguida perante o órgão julgador do Agravo de Instrumento (Quarta Câmara Cível) e não perante o juízo de primeiro grau.

A alegação foi intempestiva, pois apresentada na contestação em 23/11/2021, após o decurso do prazo para interposição de recurso cabível contra o Acórdão do Agravo de Instrumento, que se deu após a citação do Sindicato nos autos de origem em 20/10/2021.

Embora o Embargante tenha anexado aos Embargos a petição protocolizada no Agravo de Instrumento (18/11/2021), buscando o chamamento do feito à ordem, este "chamamento do feito à ordem" foi protocolizado após o escoamento do prazo legal para interposição dos recursos próprios contra o Acórdão do Agravo, dado que o Sindicato teve ciência inequívoca do acórdão em 20/10/2021.

Ademais, o Agravo de Instrumento já havia baixado definitivamente à origem, e, posteriormente, a decisão que era o objeto do Agravo de Instrumento (a que declarava a incompetência da Justiça Comum) foi revista pelo Juízo de 1º grau na decisão de saneamento, tornando o agravo prejudicado por perda de objeto.

Assim, a conclusão do Acórdão no sentido da intempestividade da alegação de nulidade, em vista da inobservância do prazo recursal após a ciência inequívoca, e da inadequação da via recursal para reverter a preclusão, está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em erro de premissa ou vício formal que justifique a modificação do julgado.

O Embargante suscita, ainda, omissão em relação à competência da Justiça do Trabalho, com base na Súmula 736 do STF e no art. 114, II, III e VI, da CF, e quanto à análise do mérito da ação trabalhista n.º 0000863-72.2019.5.17.0007.

O Acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da competência, consignando que a Justiça Estadual é competente para julgar a ação por se tratar de responsabilidade civil decorrente de suposto ato ilícito praticado pelo sindicato durante a manifestação, e não de relação de trabalho.

O julgado também destacou que não há conexão com a ação trabalhista n.º 0000863-72.2019.5.17.0007, pois o objeto da presente ação é a indenização pelos danos morais decorrentes do excesso no direito de manifestação (impedimento de acesso e frases ofensivas), enquanto na Justiça do Trabalho discute-se a obrigatoriedade de instalação de porta giratória.

Quanto ao mérito, o Acórdão foi categórico ao concluir que o Sindicato extrapolou os limites do exercício regular do direito de manifestação, configurando ato ilícito nos termos do art. 187 do Código Civil, ao impedir o acesso à agência e utilizar expressões ofensivas à imagem do Banco.

Ainda que o Acórdão não tenha citado expressamente cada dispositivo constitucional ou a Súmula 736 do STF, enfrentou a tese jurídica subjacente (competência) de forma clara, motivada e coerente com a jurisprudência, afastando a aplicação das normas trabalhistas ao caso.

Portanto, a manifestação do Embargante constitui, na verdade, mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífico no sentido de que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Outrossim, o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Assim, verifica-se a manifesta ausência dos vícios do Art. 1.022 do CPC/2015 no V. Acórdão combatido, o que inviabiliza o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso